Tribunal: TJES
Processo: 5004886-13.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004886-13.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SSORI TRANSPORTES LTDA e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a hipossuficiência dos apelantes, defere-se a gratuidade da justiça pleiteada.

2. Conforme a reiterada jurisprudência do e. STJ,
“[...]é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.[...]” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

3.
No caso dos autos, a cláusula 17.1 da avença devidamente firmada pelas partes, prevê expressamente que
“[...]caso o(s) EMITENTE(S) opte(m) pela contratação do seguro prestamista[...]”
, denotando que a hipótese previu facultatividade na contratação que afasta a ocorrência da nulidade alegada pelos recorrentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5004886-13.2023.8.08.0014

Apelantes:

SSORI Transportes Ltda. - ME e outros

Apelada:

Cooperativa de Crédito Conexão (SICOOB CONEXÃO)

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, por meio da qual rejeitou os embargos à execução opostos pelos apelantes, com base no art. 487, I, do CPC (ID. 7699053).

Em suas razões os apelantes pleiteiam gratuidade da justiça e a reforma da sentença, alegando basicamente que ao caso vertente deve incidir o Código de Defesa do Consumidor, bem como que a contratação de seguro prestamista se revela abusiva. (ID. 7699057)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 7699061).

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída devo consignar que os recorrentes interpuseram
o presente apelo sem a comprovação do preparo recursal e pleitearam a gratuidade da justiça alegando não possuírem condições de pagamento das custas processuais.

Entretanto, como o pedido do benefício foi formulado no curso do processo e uma das partes é uma pessoa jurídica, determinei a intimação da parte insurgente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos elementos que efetivamente comprovem que faz jus à benesse, tal com prescreve no art. 99, §2º, parte final, do CPC, sob pena de indeferimento. (ID. 7907884)

Sobreveio a petição ID. 8151516, acompanhada de documentos que comprovam a alegada hipossuficiência econômica dos peticionantes, motivo pelo qual
defiro
a benesse pleiteada.

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que a sentença impugnada indeferiu o pedido formulado pelo recorrente de incidência do Código de Defesa do Consumidor, ao pálio de que
“[...]
o débito ora analisado tem origem na Cédula de Crédito Bancário - CCB firmada pela empresa Ssori Transportes Ltda para renegociar as dívidas anteriores, adquiridas com o objetivo de fomentar as suas atividades econômicas[...]”
, o que se amolda à orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, vide:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No tocante à suposta ilegalidade na cobrança do seguro prestamista,
tal rubrica visa a garantia do pagamento do saldo devedor contraída pelo contratante.

Como se sabe, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação de seguro de proteção financeira, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato pactuado e sua adesão é facultativa.

No caso dos autos, como ressaltado pela recorrida em contrarrazões, a cláusula 17.1 da avença devidamente firmada pelas partes, prevê expressamente que
“[...]caso o(s) EMITENTE(S) opte(m) pela contratação do seguro prestamista[...]”
, denotando que a hipótese previu facultatividade na contratação que afasta a ocorrência da nulidade alegada pelos recorrentes.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DOS JUROS NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. IOF. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DE TERCEIROS. CESTA DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do apelo atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

2. Da análise da sentença, verifica-se que a tese da capitalização de juros foi enfrentada pelo juízo a quo. Preliminar rejeitada.

3. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

4. A cédula de crédito bancário pactuada estabeleceu a cobrança de taxas de juro remuneratórios no percentual de 1,56% a.m. e 20,54% a.a., enquanto a média do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a data em que o contrato fora pactuado era de 1,58% a.m. e 20,64% a.a.

5. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado.

6. Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, sendo que, no caso em apreço, há documento atestando que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, não havendo, dessa forma, nenhuma irregularidade.

7.
A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação de seguro de proteção financeira, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultativa ao consumidor
. No caso, o documento colacionado aos autos não é capaz de comprovar a regularidade da suposta contratação do seguro prestamista, tendo em vista que não consta a assinatura do consumidor, bem como possui data de vigência com início divergente da data do contrato objeto da lide.

8. Tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP: ‘’Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado’’. Na hipótese, não existe nos autos evidência de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes, configurando a ilegalidade de sua cobrança.

9. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

10. Conhecer e negar provimento ao recurso do Banco Toyota do Brasil S.A., bem como dar parcial provimento ao recurso de Elis Regina Ribeiro.

11. Diante da sucumbência recíproca, a instituição financeira ficará responsável pelo pagamento de 3/4 das custas processuais e em 12% dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, e a parte autora ficará responsável pelo pagamento de 4/7 das custas processuais e 10% dos honorários de sucumbência.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5003638-75.2021.8.08.0048, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 30/Apr/2024)

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC), observada a condição suspensiva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.